Tribunal: TJDFT
Processo: 0725304-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332, II, DO CPC. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. INOVAÇÃO RECURSAL INADMITIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de nulidade de auto de infração de trânsito.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas no ID 59170486.
Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que a documentação constante dos autos demonstra sua condição de hipossuficiência.
3. Na origem o autor ajuizou ação anulatória de auto de infração pelo qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o auto de infração atacado não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo, portanto, ser anulado. Ainda, afirma que o equipamento utilizado para a medição de existência de teor alcoólico não possuía a última aferição obrigatória pelo INMETRO, tornando nula referida medição.
4. De início, não há que se falar em cerceamento de defesa decorrente da ausência de citação da parte requerida antes de proferida a sentença de improcedência. Isso porque o artigo 332, II, do CPC, autoriza o julgamento liminar de pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos. No caso dos autos, o Juízo sentenciante firmou seu entendimento com base no RE 1224374 que, em sede de repercussão geral, definiu o Tema 1079 que assim dispôs: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro, na redação dada pela Lei 13.281/2016).”
5. Com efeito, o autor/recorrente foi abordado por agentes de trânsito no dia 10/02/2024, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, na forma do art. 277, a seguir transcrito:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [...] § 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas. § 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
6. No caso em exame, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa do autor em se submeter ao teste de bafômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB, conforme consta no documento de ID 59170475.
7. Nesse sentido foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Por fim, à luz do disposto no art. 1.014 do Código de Processo Civil, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem como a supressão de instância, revela-se inadmissível a inovação em sede recursal, vedando-se, nesse caso, a apreciação das questões trazidas no item “III.I DA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO”, visto não terem sido suscitadas oportunamente na inicial. Outrossim, sabe-se que para não configurar inovação recursal é necessário que a questão levantada seja de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, não sendo o caso dos autos.
9. Ante o exposto e, diante da inegável recusa do recorrente à realização do teste de etilômetro, a sentença deve ser mantida na íntegra.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.